Tribunal: STF
Processo: ARE 1514100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DO RÉU DE REALIZAR ATO QUE VISE A SUPRESSÃO DA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO APRENDIZ. 1. Pretensão autoral que tem como fundamento a possível suspensão dos efeitos da averbação de tempo de serviço na condição de ‘aluno aprendiz’. 2. Novo entendimento da Administração Pública, desde 2018, com base em recentes julgados do STF e TCE, no sentido de que a averbação do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige prova da efetiva execução do ofício mediante encomendas a terceiros, que não pode atingir a averbação ocorrida cerca de 18 anos antes, não havendo demonstração de prévio procedimento administrativo, respeitados o contraditório e a ampla defesa. 3. É de cinco anos o prazo decadencial para que a Administração Pública reveja o preenchimento dos requisitos autorizadores da averbação, cujo procedimento anterior é presumidamente regular. 4. Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos, se extrai que o autor/apelado foi aluno da CEFET de Campos, no período entre 01/03/1987 e 31/08/1990, tendo sido tal período averbado como tempo de serviço, de acordo com artigo 132, da Lei 443/1981 e demais dispositivos citados no documento acostado às fls. 25 EJUD.



    Note-se que não obstante não haja prova específica no sentido de ter havido retribuição financeira ao aluno à conta do Erário, o só fato de ter sido averbado o tempo, o qual foi evidentemente precedido de procedimento administrativo, faz presumir a regularidade da averbação, sendo certo que para a sua desconstituição é imperiosa a prova em sentido contrário, que não foi produzida pelo ente público, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Grife-se que o Poder Público, com fundamento na autotutela administrativa, pode rever seus atos, a fim de regularizar ilegalidades eventualmente verificadas, havendo, contudo, limite temporal para tanto e, ainda, imposição de observação ao devido processo legal, na forma como dispõe o artigo 80, da Constituição do Estado.



    Ressalte-se que o artigo 2º, da Lei nº 3870/2002, que regulamenta o referido dispositivo, prevê que o direito da Administração de anular tais atos administrativos decai em cinco anos.



    “Art. 2º - O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários servidores públicos decai em 05 (cinco anos), contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. §1º - O prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2º - Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa aquela que importe impugnação à validade do ato.” 



    Não se olvida da possibilidade de a Administração Pública alterar entendimento acerca da interpretação das normas jurídicas de uma forma geral, o que vem acontecendo com base no entendimento do STF (MS nº 31518/DF, de 07/02/2017) e o TCE, no sentido de que a averbação do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige prova da efetiva execução do ofício mediante encomendas a terceiros.



    In casu, contudo, o autor/apelado averbou o tempo de serviço cerca de dezoito anos antes da mudança de entendimento, tempo este que gerou reflexos em sua condição funcional, não podendo ser atingido por tal alteração, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, alcançando ato jurídico perfeito e acabado, especialmente sem prévio procedimento administrativo próprio, cumprindo ressaltar que não se trata de reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico, mas ao ato administrativo de averbação do tempo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente